Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711837-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0737187-94.2021.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo autor. Em suas razões recursais, o agravante inicialmente destaca a necessidade de suspensão do feito, em razão da afetação dos Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia no Tema 1.169. Afirma que o caso dos autos tem como objeto o paradigma, pois consiste em cumprimento provisório de sentença coletiva, impondo-se a suspensão. Aduz, ainda, em preliminar, a ausência de interesse agir, pois não houve a comprovação da efetiva quitação dos financiamentos e a inépcia da inicial ante da ausência de juntada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. No mérito, aduz a existência de excesso de execução, destacando que os cálculos foram realizados sem contraditório e sem a especificação da porcentagem aplicada para sua elaboração. Afirma que ainda que se considere a preclusão da oportunidade de realização da prova pericial se faz necessária a conferência dos cálculos da parte adversa para que se verifique se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; a existência de PROAGRO; existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices. Em razão disso, defende que os autos devem ser enviados para a contadoria judicial, para que os cálculos formulados pelo autor sejam conferidos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, homologando os cálculos apresentados pelo agravante. Preparo recolhido nos IDs 45220783 e 45220784. Intimado acerca de possível não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição no ID 45671290 pugnando pelo conhecimento do recurso sob a alegação de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau recursal. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não contempla os requisitos de admissibilidade, conforme se expõe. Para melhor delinear a situação descrevo o transcurso processual da liquidação de sentença que deu ensejo ao presente agravo de instrumento. Iniciada a liquidação provisória do julgado, após ser citado, o agravante apresentou contestação no ID 113816661 aduzindo: a incompetência do juízo (i); litisconsórcio passivo necessário (ii); ausência de interesse de agir; (iii) necessidade de realização de perícia; (iv) inexigibilidade do título; (v) questões relativas à atualização monetária do débito e aos juros de mora e (vi) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Por meio da decisão de ID 116446313 o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência, declinando para a comarca de Goiatuba/GO. Contra esta decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, ID 118085193, sendo seu recurso provido por meio do acórdão de ID 127174588. Revogada a decisão que havia declinado da competência, o Juízo de origem analisou as questões debatidas na contestação, afastando as preliminares aventadas e reconhecendo decisão a necessidade de realização de perícia contábil, ID 128836841. Desta decisão não foi interposto recurso, tendo o juízo nomeado perita para a elaboração dos cálculos, ID 131978060. Homologado o valor dos honorários periciais, ID 143174712, o banco réu interpôs agravo de instrumento, que não recebeu efeito suspensivo, conforme se verifica do ID 145389826. Intimado a recolher o valor da perícia, ID 145536848, o réu quedou-se inerte. Assim, o autor apresentou os cálculos, ID 148829965. Intimado a se manifestar quanto à planilha elaborada pelo autor, ID 148921900, o réu novamente quedou-se inerte, o que levou à decisão ora agravada, ID 151815259, que declarou o valor devido pelo réu. É desta decisão que o réu interpôs o presente agravo de instrumento, aventando: a ausência de interesse agir, pois não houve a comprovação da efetiva quitação dos financiamentos e a inépcia da inicial ante da ausência de juntada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. No mérito, aduz a existência de excesso de execução, destacando que os cálculos foram realizados sem contraditório e sem a especificação da porcentagem aplicada para sua elaboração. O que se verifica, entretanto, é que a questão relativa ao excesso de execução e a necessidade de realização de perícia estão preclusas, pois o réu, instado a se manifestar sobre os cálculos apresentados, quedou-se inerte. Ademais, a questão relativa à necessidade de perícia já foi discutida no agravo de instrumento de ID 145389826, sendo incabível sua renovação. Dessa forma, observa-se que estas questões, estão acobertadas pelo manto da preclusão, sendo incabível que sejam revolvidas neste momento processual. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Assim, incabível o conhecimento de questões já estabilizadas no curso da demanda. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. (...) 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 - Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1401351, 07348556020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, as alegações acerca do lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; a existência de PROAGRO; existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices, não foram debatidas no juízo de origem, sendo incabível seu conhecimento nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE QUE VEICULAVA INSURGÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA FIXAÇÃO DE ASTREINTES E PEDIDO ALTERNATIVO PARA SUA REDUÇÃO. REITERAÇÃO DE TAIS MATÉRIAS NO PRESENTE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora não se desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ fixada no Tema 706, de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", há que se pontuar que se a questão já tiver sido examinada e decidida, e não tiver havido qualquer fato ou argumentação inédito a justificar nova provocação de manifestação do Judiciário, cabível o reconhecimento da preclusão, nos exatos termos em que impõem os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil - CPC. 2. No caso, as questões referentes à própria fixação da multa cominatória e a razoabilidade do valor fixado já foram examinadas e repelidas em agravo de instrumento antecedente, e a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre o mesmo tema, devendo ser reconhecida, nesse caso excepcional, a preclusão. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1647064, 07324700820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que tais matérias seriam solucionadas por meio da perícia técnica que, conforme já registrado, somente não foi realizada por desídia da agravante. Em relação ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 do STJ, que se refere à necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, também não deve ser atendido. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo no 1169 é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) Verifica-se que a determinação de suspensão do Superior Tribunal de Justiça refere-se aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Entretanto, a hipótese não se amolda ao caso dos autos, vez que o feito se encontra em fase de liquidação de sentença, tendo ocorrido, inclusive, a determinação de prova pericial. Assim, necessário indeferir o pedido de suspensão processual, em razão da distinção da controvérsia em relação ao Tema no 1169 do STJ. Nesse contexto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ressalte-se que não há como aplicar o parágrafo único acima transcrito, pois o vício apresentado no recurso é insanável. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 12:30:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador